Tribunal: TJSP
Processo: 1037766-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de autos de infração com pedido de obrigação de fazer – Multas de trânsito – Ausência de indicação do condutor de veículo pertencente à pessoa jurídica – Alegação de descumprimento da dupla notificação – Ilegitimidade passiva do DETRAN reconhecida – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de autos de infração com pedido de obrigação de fazer – Multas de trânsito – Ausência de indicação do condutor de veículo pertencente à pessoa jurídica – Alegação de descumprimento da dupla notificação – Ilegitimidade passiva do DETRAN reconhecida – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13) que firmou tese no sentido de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica – Recurso desprovido.